Tribunal: TJMT
Processo: 0008249-98.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008249-98.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE APARECIDO DE SANTANA - CPF: 853.464.111-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELEN CRISTINA FERREIRA DE SANTANA (APELADO), CLAUDIA DA PENHA FERREIRA DUARTE - CPF: 000.777.891-05 (VÍTIMA), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ADVOGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ASSISTENTE), BENEDITO BOM DESPACHO GALVAO COSTA - CPF: 081.105.061-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE APARECIDO DE SANTANA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – AMEAÇA (ART. 147, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO CONDENATÓRIO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO PRESCRICIONAL PELA PENA MÁXIMA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO.

Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, transcorreu lapso superior àquele previsto no art. 109, VI do Código Penal, tendo em vista a pena abstratamente cominada ao delito, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008249-98.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE APARECIDO DE SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Parquet
face a sentença do Juízo da 2o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a

denúncia para absolver o acusado Jose Aparecido de Santana, da imputação do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código de Processo, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal (id. 129704210).

Em suas razões recursais, o Ministério Público irresigna-se ante a decisão absolutória, pleiteando a reforma da sentença para fins de condenação do apelado (id. 129704213).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pleiteia o não provimento do recurso interposto (id. 129704218).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procurador, Dr. Élio Américo,
“
é pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena máxima abstratamente cominada, porque, conforme evidenciado, transcorrido prazo superior ao lapso extintivo previsto na Lei Material Penal, declarando extinta a punibilidade do apelado, JOSE APARECIDO DE SANTANA, julgando-se, por consequência, prejudicado o vertente recurso, em função do esvaimento de seu objeto.
”
(id. 134894198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSE APARECIDO DE SANTANA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público, contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu Jose Aparecido de Santana da prática do delito de ameaça, previsto no art. 147,

do Código Penal.

Contudo, compulsando os autos, verifico haver ocorrido a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Verifica-se dos autos que a denúncia (id. 129704193 – fls. 01/05) foi recebida definitivamente em 04 de maio de 2018 (id. 129704193 – fls. 41/42).

Regularmente instruído o feito, o magistrado
a quo
absolveu o acusado, de modo que em se tratando de sentença absolutória, não interrompe o curso do prazo prescricional, a teor do disposto no art. 117 do CP.

No mesmo passo, temos que a pena abstratamente cominada ao delito de ameaça é de 01 a 06 meses de detenção.

Logo, tendo em vista a pena máxima abstratamente cominada ao delito de ameaça – 06 meses – o prazo prescricional ocorre
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano,
conforme preceitua o art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Com efeito, da data do recebimento da denúncia (04/05/2018) até a presente data, decorreram um período superior a 03 (três) anos, sem interrupção da contagem, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para declarar a extinção da punibilidade de Jose Aparecido de Santana, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI Código Penal, ficando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022